Tribunal: TJMT
Processo: 1032715-06.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032715-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 003.121.451-79 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, fixar juros remuneratórios pela taxa média de mercado à época da contratação, determinar a restituição simples dos valores descontados em excesso, além de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários na proporção de 50%, suspensa a exigibilidade para o autor em razão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi celebrado validamente ou se apresenta vício de consentimento; (
ii
) estabelecer se é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado convencional, com restituição dos valores descontados em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ofensa à dialeticidade recursal não prospera, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC e impondo ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas acerca da natureza e consequências do contrato.

O banco não se desincumbe do ônus de comprovar que informou adequadamente o consumidor sobre as características específicas do cartão consignado com RMC, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A modalidade de cartão consignado com RMC, por prever apenas o desconto do valor mínimo da fatura em folha, pode perpetuar a dívida, revelando-se substancialmente distinta do empréstimo consignado tradicional, que tem parcelas fixas e prazo definido.

A conversão do contrato em empréstimo consignado convencional preserva o núcleo do negócio jurídico e aplica o princípio da conservação dos contratos (CC, art. 170), afastando cláusulas abusivas e prevenindo enriquecimento sem causa.

A restituição dos valores descontados em excesso deve ocorrer na forma simples, pois não se comprovou má-fé da instituição financeira.

O pedido de compensação dos valores sacados não merece acolhimento, porque o contrato não foi anulado, mas apenas convertido, devendo os valores
ser
considerados como principal da dívida.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação mostra-se adequada, cabendo a majoração em 5% em razão da sucumbência recursal (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição dos argumentos apresentados em contestação não impede o conhecimento da apelação quando há impugnação específica à sentença.

O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando firmado sem informação clara e adequada, caracteriza vício de consentimento.

Em tais hipóteses, o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado convencional, com incidência da taxa média de mercado da modalidade.

A restituição de valores descontados em excesso deve ocorrer na forma simples, quando não comprovada má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, e 52; CC, art. 170; CPC,
arts
. 373, II, e 1.010, II e III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11.10.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
19.04.2018; TJMT, Apelação Cível
1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

1032715-06.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADO: RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, ajuizada por RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS SILVA, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com incidência dos juros remuneratórios da taxa média de mercado à época da contratação para a modalidade, bem como condenando a parte requerida à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por conseguinte, condenou as partes na proporção de 50% para cada
, a
o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação ou, se irrisório, sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade
ante a
os benefícios da gratuidade
concedidos.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, caso mantida a procedência parcial, que seja determinada a compensação/depósito em juízo dos valores disponibilizados em favor da parte autora a título de saques e compras.

Argumenta a análise incompleta das provas, em especial do contrato, do histórico de consumo e das demais telas anexadas à defesa
.

Afirma que a parte autora realizou validamente o contrato de Cartão de Crédito Consignado n° 56855488, proposta n° 820186003, modalidade esta que não possui número de parcelas fixas, sendo certo que o valor relativo ao mínimo na fatura descontado no benefício iria variar de acordo com o uso do cartão
.

Alega que a parte autora não leu atentamente todo o conteúdo do contrato reconhecidamente firmado, deixando negligentemente de absorver as informações claras, precisas e idôneas a conferir plena compreensão das obrigações assumidas
.

Argumenta que comprovou, além da validade do contrato, a utilização do crédito pela parte autora, apresentando o comprovante de entrega e desbloqueio do cartão de crédito consignado, bem como demonstrando que a parte autora utilizou o cartão na sua funcionalidade, realizando saques, compras e retirada de valores diretamente em terminais de autoatendimento
.

Afirma que o próprio histórico de uso do cartão e dos pagamentos realizados demonstra o total conhecimento da parte autora sobre o contrato celebrado e a legitimidade do débito gerado
.

Pondera que cumpriu com todas as suas obrigações, repassando ao cliente todas as informações necessárias para compreensão do produto que estava sendo contratado, em conformidade com o disposto no artigo 52 do CDC;

Alega que os descontos promovidos pelo Recorrente se deram em razão de um vínculo contratual validamente celebrado entre as partes, não havendo qualquer irregularidade passível de devolução
.

Pondera que, na remota possibilidade de manutenção da sentença com declaração de nulidade do negócio jurídico, requer a devolução/compensação dos valores recebidos pela parte autora referente ao contrato a título de saques e compras, sob pena de enriquecimento ilícito
.

Pede
a
redução da
condenação ao pagamento em custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão da simplicidade da causa
.

Sustenta que o número de demandas ajuizadas pelo procurador da parte autora vem crescendo consideravelmente nos últimos anos, o que seria indicativo de litigância abusiva.

Em suas contrarrazões (
id
310459448), o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o apelante
se limitou
a reproduzir os argumentos já apresentados em sua contestação, sem impugnar especificamente a
ratio

decidendi
da sentença. No mérito, defende
o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões,
o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o apelante se limitou a reproduzir os argumentos já apresentados em sua contestação, sem impugnar especificamente a
ratio

decidendi
da sentença.

Sem razão, contudo.

Com efeito
, verifico que, embora o apelante tenha reiterado argumentos já apresentados em contestação, o recurso contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que de forma genérica, o que afasta a aplicação do óbice processual invocado.

Portanto, identific
a-se
que a apelante cumpriu satisfatoriamente a exigência da dialeticidade, apresentando argumentação específica que contrasta com a fundamentação da sentença recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório pelo apelado, o que efetivamente ocorreu.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2.
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo
,

REJEITO

a preliminar.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) celebrado entre as partes, bem como na possibilidade de sua conversão em contrato de empréstimo consignado convencional.

Da análise dos autos, constata-se que o magistrado de primeiro grau, após minuciosa apreciação do conjunto probatório, concluiu pela existência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional.

O apelante sustenta, em síntese, que o contrato foi validamente celebrado, que o apelado tinha pleno conhecimento da modalidade contratada e que fez uso do cartão de crédito, realizando saques e compras, o que demonstraria sua ciência quanto à natureza do produto adquirido.

Contudo, tais argumentos não se sustentam diante das peculiaridades do caso concreto.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do CDC, notadamente quanto ao dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços oferecidos.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante, após acurada análise do conjunto probatório, constatou que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que prestou ao consumidor informações claras e precisas acerca da modalidade contratual que estava sendo celebrada.

Com efeito, conforme consignado na sentença, "a requerida quando da contestação ofereceu apenas informações acerca dos valores do cartão de crédito em si, com tabelas, faturas, planilhas e tabelas de contratação, o que ao ver deste Juízo nitidamente não se trata do contrato para que fosse possível verificar a forma de contratação, de modo que não se sabe ao certo a forma de contratação, o que indica que a requerida não foi capaz de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado pela autora como vergastado".

Tal constatação é de suma relevância, pois evidencia que o apelante não comprovou adequadamente a regularidade da contratação
e efetivo cumprimento do dever de informação
, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do
CPC.

A apelante alega que jamais recebeu o cartão físico ou fez uso do mesmo para compras ou saques, o que, segundo seu entendimento, corroboraria a tese de que foi induzida a erro quanto à natureza do contrato. Contudo, a ausência de entrega do cartão físico ou de sua utilização posterior não constitui, por si só, elemento suficiente para caracterizar vício de consentimento na formação do negócio jurídico.

O dever de informação é um dos pilares das relações de consumo, estando expressamente previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor.

Ademais, é notório que a modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável apresenta características e consequências substancialmente distintas do empréstimo consignado convencional, especialmente no que tange à forma de amortização do débito e ao prazo para quitação.

Enquanto no empréstimo consignado convencional as parcelas são fixas e o prazo para quitação é determinado, no cartão de crédito consignado com RMC o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que pode resultar em uma dívida perpétua, considerando que os juros incidentes sobre o saldo devedor são significativamente
superiores
aos praticados na modalidade de empréstimo consignado.

Nesse contexto, é razoável presumir que o consumidor, ao buscar crédito junto à instituição financeira, tenha optado pela modalidade mais vantajosa (empréstimo consignado convencional), e não pela mais onerosa (cartão de crédito consignado com RMC).

O fato de o apelado ter utilizado os valores disponibilizados mediante saques não tem o condão de convalidar eventual vício na formação do contrato, pois, como bem pontuado na sentença, "o autor é servidor público, de modo que tinha à sua disposição, como de praxe, empréstimo consignado com juros bem abaixo dos praticados em cartões de crédito, que é o mais caro do mercado, de modo que ao ver deste Juízo não sobreleva-se motivo sóbrio que enseje em justificativa para o requerente optar pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito".

Portanto, a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante, no sentido de que houve vício de consentimento na formação do contrato, mostra-se adequada e consentânea com as provas produzidas nos autos.

Impende destacar que o
contrato de cartão de crédito consignado com RMC possui características específicas que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto à forma de amortização do débito e às taxas de juros aplicáveis.

No empréstimo consignado tradicional, as parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento do mutuário amortizam o saldo devedor, de modo que, ao final do prazo contratado, a dívida estará integralmente quitada.

Já no cartão de crédito consignado com RMC, o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que pode resultar na perpetuação da dívida, caso o consumidor não efetue o pagamento integral da fatura mensalmente.

Essa diferença substancial entre as duas modalidades contratuais exige que a instituição financeira preste informações claras e precisas ao consumidor, de modo a permitir que este compreenda plenamente as obrigações que está assumindo.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da prática de oferecer empréstimo consignado e, na realidade, contratar cartão de crédito com RMC, quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre as características específicas dessa modalidade contratual.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
a
apelante.

Quanto à solução adotada - conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional -, verifica-se que se trata de medida equitativa, que preserva o núcleo essencial do negócio
jurídico (disponibilização de crédito ao consumidor), afastando apenas as cláusulas abusivas que desequilibram a relação contratual
,
conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC.

Tal solução, além de preservar o princípio da conservação
dos contratos, evita o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, na medida em que: (i) mantém a obrigação do consumidor de restituir o capital efetivamente recebido, acrescido de juros remuneratórios compatíveis com a modalidade de empréstimo consignado; e (
ii
) determina a restituição ao consumidor dos valores pagos em excesso, caso existentes.

Nesse ponto, cumpre destacar que o pedido contraposto formulado pelo apelante, no sentido de que seja determinada a compensação/depósito em juízo dos valores disponibilizados ao apelado, não merece acolhimento, pois a sentença não declarou a nulidade integral do contrato, mas apenas determinou sua conversão em empréstimo consignado convencional.

Assim, os valores recebidos pelo apelado serão considerados como principal da dívida, sobre o qual incidirão juros remuneratórios compatíveis com a modalidade de empréstimo consignado, afastando-se qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.

No que tange ao pedido de redução dos honorários advocatícios, entendo que o percentual fixado na sentença (10% sobre o valor da condenação)
se mostra
adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Por fim, quanto à alegação de litigância abusiva por parte do patrono do apelado, verifico que tal questão não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, não podendo ser analisada diretamente por esta instância recursal, sob pena de supressão de instância.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o
consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Importante frisar, no que tange à compensação almejada, que os valores disponibilizados ao apelado, via saque, serão considerados empréstimos disponibilizados, que serão consequentemente pagos através dos descontos em folha, não havendo se falar em compensação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025